Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711226-79.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GABRIEL LUCAS CARVALHO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TODOS QUALIFICADOS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DUAS VERSÕES. OPÇÃO POR UMA DELAS. BASEADA NAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) se as condutas foram praticadas por meio de ação única, não havendo comprovação de desígnios autônomos. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de homicídio, sob o argumento de que a turma julgadora decidiu contrariamente às provas dos autos, pois não houve lastro mínimo probatório da autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, II E § 4o, 564, III, K E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. DEFESA QUE NÃO SUSCITOU ILEGALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURADOS QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, 121, § 2°, IV, AMBOS DO CP E 593, III, D, DO CPP. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, APRESENTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação defensiva, fundamentada no art. 593, III, alíneas a ("ocorrer nulidade posterior à pronúncia") e d ("for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos"), do CPP, concluiu pela presença de provas a ensejar a condenação prolatada pelo Conselho de Sentença. [...] A alegação do recorrente, de que houve violação ao art. 593, inciso III, d, do CPP, no sentido de que a condenação do recorrente pelo Conselho de Sentença se deu com base em prova contrária aos autos, reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita (EDcl no AgRg no REsp n. 1.541.103/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/8/2018). (...) (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A "Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, ainda que por clemência, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (AgRg no RHC 158.164/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022). 2. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 653.008/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025